Tribunal: TJMT
Processo: 1009307-52.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009307-52.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA SPERBER - CPF: 003.364.441-17 (RECORRENTE), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), MAYARA LUZIA NASSARDEN DE ALMEIDA - CPF: 029.293.021-60 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
- REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É obrigação do Estado e dos Municípios assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de saúde.

2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do procedimento cirúrgico necessário à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3.

A reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização do
procedimento cirúrgico de implante de marca-passo definitivo, prescrito pelo médico.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para
confirmar a tutela antecipada deferida e condenar o requerido de forma solidária, a fornecer a reclamante o procedimento cirúrgico de implante de marca-passo definitivo pleiteado, bem como, os cuidados necessários à recuperação no pós-operatório.

O Município requer a reforma da sentença, para que o cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de procedimento cirúrgico) seja direcionada ao Estado de Mato Grosso.

A recorrida apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

O douto representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso (ID.208971663).

Em Sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou tal parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos, que a reclamante conta com 60(sessenta) anos de idade e se encontra internada no Hospital Regional de Sorriso, com quadro clínico de bloqueio atrioventricular total, e atualmente está usando marca-passo transvenoso provisório, contudo, diante da gravidade do seu quadro clínico necessita realizar procedimento cirúrgico para implante de
“
marca-passo definitivo”
com urgência, conforme os relatórios e exames médicos anexos ID.

206787335.

A urgência no procedimento é tão evidente, conforme se denota dos documentos acostados no ID. 206787335, que a magistrada a
quo
dispensou a solicitação de parecer do NAT.

O laudo técnico informa às causas que justificam a internação da reclamante, vejamos:

Portanto, resta evidente que diante da gravidade do quadro clínico da reclamante, a não realização do procedimento cirúrgico prescrito pode acarretar o óbito da paciente
, e, além disso, é nítido que o referido procedimento se mostra indispensável e necessária à garantia da saúde da reclamante.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal /MT:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA COM SUTURA DE LIO + VITRECTOMIA – NECESSIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 8014442-76.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

O recorrente aduz que a disponibilização de procedimento cirúrgico/medicação não compõe a assistência básica
, portanto, não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso, razão pela qual a obrigação imposta deve ser direcionada ao ente estadual.

Contudo, não comporta acolhimento o pleito recursal, isso porque, ambos foram condenados solidariamente, logo,
os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Destarte, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Destarte, correta a sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, tendo em vista necessidade da cirurgia que foi devidamente comprovada nos autos, limitado ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024